Tribunal: TJDFT
Processo: 0733932-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733932-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA, FABIA LOPES JUNQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. AFASTADA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DATA FINAL DO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO MORA. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE RESCINDIR O CONTRATO. 1. Preliminar em contrarrazões. Falta de fundamentação nas razões apresentadas. Ainda que o recurso não apresente a melhor técnica, é possível compreender os argumentos postos assim como o pedido expresso para reforma da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras. 4. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se”), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, no caso especial demora da CEB, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 5. Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da(s) promitente(s) vendedora(s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação. 6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. Caso a construtora tenho sido prejudicada por terceiro dever buscar a reparação devida do causador do dano e não repassar ao consumidor 7. A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual 8. A citação é o marco final adequado para o pagamento dos lucros cessante, pois este é o momento que efetivada a intenção do comprador em rescindir o contrato em razão do descumprimento contratual, constituindo em mora o vendedor. Ou seja, os frutos do contrato seriam devidos até esse momento, pois desse momento para frente o comprador não tem mais a intenção de continuar o pactuado, desobrigando as partes do avençado. Sentença reformada nesse ponto. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos honorários de sucumbência; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos uma vez que a rescisão se deu por iniciativa unilateral dos recorridos. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, porque “No que concerne à revisão dos ônus de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação de que, em recurso especial, não se admite a reversão da sucumbência, no sentido de aferir se foi mínima ou recíproca, visto que seria inevitável adentrar no acervo probatório dos autos diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1385196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/9/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora em razão de atraso na entrega do imóvel, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010